Tribunal: STF
Processo: RC 1192
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AOS RECORRENTES ESTAO COMPROVADOS. O
ACÓRDÃO RECORRIDO QUALIFICOU, COM ACERTO, AS INFRAÇÕES POR ELES
PRATICADAS. REFORMA DA DECISÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS
AOS REUS RENATO GODINHO NAVARRO E JOSE CARLOS ZANETTI.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.